Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-88.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Rejeição do pedido de extinção da execução, acolhendo-se, contudo, o pedido de exclusão dos consectários legais (multa, correção e juros) – Alegado caráter alternativo dos pedidos, inexistindo, portanto, sucumbência recíproca – Distinção entre pedidos alternativos, subsidiários e cumulativos (arts. 325, 326 e 327 do CPC) – Configuração, na

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Rejeição do pedido de extinção da execução, acolhendo-se, contudo, o pedido de exclusão dos consectários legais (multa, correção e juros) – Alegado caráter alternativo dos pedidos, inexistindo, portanto, sucumbência recíproca – Distinção entre pedidos alternativos, subsidiários e cumulativos (arts. 325, 326 e 327 do CPC) – Configuração, na hipótese, de pedidos subsidiários – Ocorrência da sucumbência recíproca – RECURSO DESPROVIDO.